Tribunal: TJSP
Processo: 2282932-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva, alegação de nulidade da busca pessoal realizada pelos Policiais Militares e requerimento de trancamento da ação penal por ausência de materialidade.
Análise do mérito – Incabível nesta da via eleita, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, após devida instrução processual.
Trancamento da ação penal – Ausentes

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva, alegação de nulidade da busca pessoal realizada pelos Policiais Militares e requerimento de trancamento da ação penal por ausência de materialidade.
Análise do mérito – Incabível nesta da via eleita, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, após devida instrução processual.
Trancamento da ação penal – Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade) – Constrangimento ilegal não verificado.
Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem conhecida em parte e nesta denegada.